Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008488-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCOS FERNANDES FERREIRA - CPF: 880.038.841-87 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 2o DEDO DA MÃO DIREITA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente em razão de amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em data de 04/05/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela nomeação de perito não especializado em ortopedia; (ii) estabelecer se a amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita gera redução da capacidade laborativa para a função de operador de máquina de beneficiamento de produtos agrícolas, ensejando a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 465 do CPC estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, mas não exige que o profissional seja necessariamente especialista em determinada área médica, bastando que possua conhecimento técnico suficiente para responder aos quesitos formulados.

2.

Não há nos autos elementos que indiquem que o perito nomeado não possuía capacidade técnica para avaliar as consequências funcionais da lesão sofrida pelo autor.

3.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o artigo 479 do CPC.

4.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

5.

O laudo pericial foi categórico ao concluir que a amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita não causa redução da capacidade laborativa do autor para a função de operador de máquina de beneficiamento de produtos agrícolas.

6.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes que contrariem a conclusão pericial, limitando-se o recorrente a fazer alegações genéricas sobre dificuldades e limitações.

7.

O precedente do STJ (REsp 1.109.591/SC) não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, apenas estabelece que, uma vez comprovada tal redução, o grau da lesão é irrelevante para a concessão do benefício.

8.

O princípio in dubio pro misero não tem o condão de afastar a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão de benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A nomeação de perito não especialista em ortopedia para avaliar lesão decorrente de amputação parcial de dedo não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a incapacidade técnica do profissional para realizar a perícia.

2.

Para a concessão do auxílio-acidente, é necessária a comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, não bastando a mera existência de sequela definitiva.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 465 e 479; Lei no 8.213/91, art. 86.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS FERNANDES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O apelante alega, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 04/05/2004, que resultou na amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita. Sustenta que, embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de redução da capacidade laborativa, a lesão sofrida compromete o desempenho de suas atividades como operador de máquina de beneficiamento de produtos agrícolas, gerando limitações funcionais que justificariam a concessão do benefício.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau se baseou em laudo pericial produzido por profissional sem a expertise necessária, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a amputação parcial de dedo causa redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, sendo suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pleiteando a realização de nova perícia médica com especialista em ortopedia.

O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de interesse individual disponível que não se confunde com interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS FERNANDES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação subsidiária de cerceamento de defesa, por se tratar de questão preliminar que, se acolhida, prejudicaria a análise do mérito recursal.

O apelante sustenta que o perito nomeado pelo juízo não possui especialização em ortopedia, o que seria necessário para avaliar adequadamente as sequelas decorrentes da amputação parcial do dedo da mão direita.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. O Código de Processo Civil, em seu artigo 465, estabelece que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, mas não exige que o profissional seja necessariamente especialista em determinada área médica. O que se requer é que o perito tenha conhecimento técnico suficiente para responder aos quesitos formulados e esclarecer as questões técnicas necessárias ao julgamento da causa.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique que o perito nomeado não possuía capacidade técnica para avaliar as consequências funcionais da lesão sofrida pelo autor. O simples fato de não ser especialista em ortopedia não invalida, por si só, as conclusões periciais, especialmente quando estas se mostram coerentes e fundamentadas.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência da amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A questão central não reside no grau da lesão, mas sim na existência ou não de redução da capacidade laborativa. No caso em análise, o laudo pericial foi categórico ao concluir que a amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita não causa redução da capacidade laborativa do autor para a função de operador de máquina de beneficiamento de produtos agrícolas. (id. 326301378)

Embora o apelante alegue que a lesão compromete o desempenho de suas atividades, não há nos autos elementos probatórios suficientes que contrariem a conclusão pericial. O recorrente limita-se a fazer alegações genéricas sobre dificuldades e limitações, sem demonstrar de forma concreta como a amputação parcial do dedo afeta especificamente o exercício de sua profissão.

É importante ressaltar que nem toda lesão permanente gera, necessariamente, redução da capacidade laborativa. A concessão do auxílio-acidente pressupõe não apenas a existência de sequela definitiva, mas também que esta implique efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

No caso em tela, considerando as características da função exercida pelo autor (operador de máquina de beneficiamento de produtos agrícolas) e a natureza da lesão (amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita), não se pode presumir, automaticamente, que haja redução da capacidade laborativa, especialmente quando o laudo pericial conclui em sentido contrário.

O precedente do STJ invocado pelo apelante (REsp 1.109.591/SC) não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, apenas estabelece que, uma vez comprovada tal redução, o grau da lesão é irrelevante para a concessão do benefício. No entanto, no caso concreto, não restou demonstrada a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

Quanto à aplicação do princípio
in dubio pro misero,
cabe destacar que este não tem o condão de afastar a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão de benefícios previdenciários. Sua aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável sobre os fatos alegados, o que não ocorre no presente caso, em que o laudo pericial foi conclusivo pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado do juiz não autoriza o julgamento contrário à prova dos autos. No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes que contrariem a conclusão pericial e demonstrem a efetiva redução da capacidade laborativa do autor.

Portanto, não estando comprovado o requisito legal da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não há como conceder o benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025